Tribunal: TJES
Processo: 5002405-66.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002405-66.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE ANNE COSTA PEREIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002405-66.2023.8.08.0050
ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JANE ANNE COSTA PEREIRA
RECORRIDA:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO RESCINDIDO E EXPRESSA VONTADE DE NÃO PERMANÊNCIA NO GRUPO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio, no qual já realizou o pagamento total de R$ 4.312,37 (quatro mil trezentos e doze reais e trinta e sete centavos). Afirma a parte autora que houve vício de consentimento ao firmar o consórcio objeto dos autos, motivo pelo qual requer seja reconhecida a abusividade contratual, bem como seja o mesmo rescindido, sendo restituída imediatamente a quantia paga.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus à restituição dos valores pagos; (ii) se sim, determinar o prazo para restituição dos referidos valores; (iii) verificar se há abusividade nas cláusulas contratuais.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que, em sua peça inicial, a parte autora requer a rescisão do contrato objeto dos autos. No entanto, conforme afirmado pela parte ré, o contrato da parte autora foi rescindido em razão de inadimplência. Dessa forma, o Juizado Especial Cível é competente para análise da demanda, vez que o valor da causa será de acordo com o proveito econômico, qual seja, R$ R$ 4.312,37.

5
. Diante da rescisão contratual e da expressa vontade da autora em não permanecer no grupo consorciado, os valores pagos por esta devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). E mais, o tema discutido nos autos restou pacificado no âmbito das Turmas Recursais do Espírito Santo, que editaram o Enunciado nº 25,
in verbis
: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015. Assim, condena-se as rés a devolverem os valores pagos pela autora em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

6.
Destaca-se que não há ilicitude na cobrança da taxa de adesão. No entanto, deverá ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

7.
Quanto à devolução do valor referente à taxa de seguro, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro. Vê-se, também, que não há apólice de seguro devidamente assinada pela parte autora para fins de comprovação de ciência e consentimento da contratação. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

8.
Considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

9.
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

10.
Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
11
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar
as rés a restituírem ao autor a importância de R$ 4.312,37 (quatro mil trezentos e doze reais e trinta e sete centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional e a taxa do seguro,
o
que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)